Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-54.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800402-54.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. TARIFA DE CESTA DE SERVI
Ç
OS. CONTRATO ELETR
Ô
NICO COM ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO COMPROVADAS. PRESUN
ÇÃ
O DE VERACIDADE. CONTRATA
ÇÃ
O V
Á
LIDA. INEXIST
Ê
NCIA DE V
Í
CIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
çã
o ajuizada por consumidora visando
à
declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito decorrente da cobran
ç
a de tarifas banc
á
rias relativas
à
Cesta de Servi
ç
os, cumulada com repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais. Senten
ç
a de improced
ê
ncia, ao reconhecer a validade da contrata
çã
o eletr
ô
nica.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. Discute-se: (i) a regularidade da contrata
çã
o de servi
ç
o banc
á
rio por meio eletr
ô
nico, (ii) a validade da assinatura digital e (iii) a possibilidade de reconhecimento de v
í
cio de consentimento na aus
ê
ncia de contrato f
í
sico.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A jurisprud
ê
ncia do STJ admite a validade da assinatura eletr
ô
nica em contratos banc
á
rios, conforme previsto na Medida Provis
ó
ria n
º
2.200-2/2001 e na Lei n
º
10.931/2004 (com reda
çã
o dada pela Lei n
º
13.986/2020).

4. O documento eletr
ô
nico juntado aos autos demonstra a ades
ã
o volunt
á
ria
à
Cesta de Servi
ç
os, por meio de assinatura digital vinculada
à
titular da conta, presumindo-se verdadeiro nos termos do art. 10,
§§
1
º
e 2
º
da MP n
º
2.200-2/2001.

5. Inexistindo v
í
cio de consentimento e estando demonstrada a contrata
çã
o e a presta
çã
o do servi
ç
o, n
ã
o h
á
que se falar em ilegalidade da cobran
ç
a.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido,
à
unanimidade.

Tese de julgamento:

“É
v
á
lida a contrata
çã
o de servi
ç
os banc
á
rios por meio eletr
ô
nico, desde que comprovada a autenticidade e a integridade do documento eletr
ô
nico mediante assinatura digital presumida v
á
lida nos termos da MP n
º
2.200-2/2001 e da Lei n
º
10.931/2004.
”

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por RAIMUNDA CELINA SOUZA DA ROCHA em face de sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800402-54.2023.814.0009), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a inexistência de pactuação.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na existência de vício de consentimento no momento da entabulação do negócio jurídico e que a assinatura eletrônica não seria válida.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de opção à Cesta de Serviços” (ID 24900841 - Pág. 01/003), com a contratação da opção à Cesta de Serviços: Cesta Fácil Econômica, devidamente assinada eletronicamente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular” (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Assim, o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a desnecessidade de apresentação de via original da cédula de crédito bancário, na medida em que o negócio jurídico em discussão se instrumentalizou por meio digital, no qual se constata a assinatura eletrônica que demonstra algum tipo de certificação da validade do documento, como no caso em tela que apresenta código de barra que demonstra a assinatura via chave eletrônica.

Diante de tais constatações, a autoria e a integralidade do documento aparentam ser verdadeiras, não podendo o Judiciário desconsiderar essa modalidade contratual, desacompanhando, assim, os avanços tecnológicos da atualidade.

Inclusive, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no

3.071, de 1º

de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Sob esta ótica, considerando a inexistência de contrato físico – original em papel – que possa ser apresentado em juízo, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria
[1]
, em situações análogas.

Feitas estas considerações, entendo que a Cédula de Crédito Bancário produzida eletronicamente e juntada à presente ação é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, tornando-se indevida a pretensão do recorrente.

Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado digitalmente pelo apelante, pressupõe que tomou conhecimento do serviço adquirido.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto ofertado, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do serviço contrato, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.

1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.

3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).

5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento.

6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL
, PARA QUE FOSSE JUNTADO O ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO ASSINADO PELA RÉ.
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO ACEITO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO ACEITE DIGITAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. DOCUMENTO QUE, POSTERIORMENTE, SE FOR O CASO, PODERÁ SER IMPUGNADO PELA PARTE CONTRÁRIA
. PRECEDENTES DESTA C. CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR BUSCA E APREENSÃO NÃO ACOLHIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0033997-21.2021.8.16.0000 – Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 16.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00339972120218160000 Almirante Tamandaré 0033997-21.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Belém, 26/06/2025